Tribunal: STF
Processo: Rcl 89464
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, em face de decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001270-66.2020.5.02.0614, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Corte na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246-RG) e nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG).

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a empregado terceirizado. 

O acórdão impugnado fixou o ônus da prova de modo a imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública por entender que a comprovação da fiscalização era “de difícil, senão impossível, elaboração” para o empregado e que a atuação da tomadora de serviços foi negligente.

A reclamante alega que a decisão reclamada “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados”. Aduz que, “[h]ouve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização” (eDoc. 1, fl. 8). 

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconhece que a condenação subsidiária do ente público somente é cabível quando houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

No presente caso, a responsabilidade da Companhia foi reconhecida na sentença nos seguintes termos:  (eDoc. 3, fls. 237-238):

“Comprovado nos autos que a reclamante foi contratada pela 1ª reclamada para prestar serviços à 4ª reclamada, cabe saber aqui se a mesma deve responder subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas.
Ora, o art. 186 do CCB estabelece a responsabilidade aquiliana ou subjetiva da tomadora de serviços, de tal modo que, todo aquele que por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, devendo reparar o dano.
Não merece prosperar aqui a tese de que o item V da súmula 331 do TST afasta o disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93, afrontando assim a autoridade do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante 10 do STF, que estabelecem a necessidade de um procedimento formal de declaração de inconstitucionalidade.
Com efeito, após o STF julgar procedente a ADC 16/DF em 24/11/2010, o C. TST deu nova redação à Súmula 331 a fim de harmonizar o seu entendimento com o disposto no art. 71 da Lei nº 8.666 /93.
Destarte, o ente integrante da Administração pública responde subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (item V, Súmula 331 do TST).
Assim, ao contrário do que pretende a reclamada, cumpre à empresa tomadora fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa escolhida, devendo solicitar, mensalmente, a comprovação quanto aos recolhimentos previdenciários, fiscais e trabalhistas. É o desdobramento da responsabilidade civil quanto às relações do trabalho, através da culpa in eligendo e in vigilando.
No caso em tela, resta patente a falta de fiscalização da 4ª reclamada quanto ao adequado cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, eis que não trouxe a reclamada aos autos quaisquer documentos que comprovassem a efetiva fiscalização, fato este que inclusive possibilitou o contínuo desrespeito às normas de saúde e segurança da trabalhadora.
Assim, seguindo o entendimento constante na Súmula 331, V, do TST, entendo que a 4ª reclamada, ente integrante da Administração Pública direta, pode ser responsabilizada pelo descumprimento da legislação social trabalhista, eis que evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93.”

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 25):

“[...] Portanto, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado Reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato.
No tocante à aferição da culpa, a princípio, o ônus probatório incumbe à parte a quem aproveita, isto é, o Reclamante teria o encargo de demonstrar em juízo que a Administração foi omissa no seu dever de fiscalizar a contratada.
Ocorre, porém, que essa prova é de difícil, senão impossível, elaboração. Desse modo, é de se aplicar o princípio da aptidão para a prova, uma vez que a Administração tem o dever de exigir a apresentação de documentos que comprovem a regularidade, pela contratada, das obrigações trabalhistas e sociais e, por corolário, tem a posse desses documentos.
Com efeito, à luz do princípio da aptidão para a prova, a parte responsável pela produção probatória é a que apresenta melhores condições de realizá-la, independentemente do ônus imposto pela norma processual. Trata-se da própria aplicação do princípio da igualdade no processo, na medida em que exige de cada parte a prova que realmente pode produzir:
[...]
Entendemos ser inequivocamente desproporcional impor aos empregados terceirizados o dever probatório quanto ao descumprimento da fiscalização por parte da Administração Pública. 
A técnica processual da distribuição dinâmica do ônus da prova, fundamentada nos princípios da igualdade, aptidão para a prova e cooperação, surge em contraposição ao ônus estático da prova (art. 818 da CLT e art. 333 do CPC/1973) e tem por diretriz a efetiva capacidade probatória de cada parte. 
Decorre, tal técnica, do caráter publicista da jurisdição e da necessidade de equilíbrio na relação processual, dentre outros.
[...]
Oportuno mencionar que a CLT, no art. 818, com as alterações introduzidas pela Lei 13.467/17 também passou a aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova.
[...]
De outro lado, também à luz dos princípios constitucionais que orientam o Direito Administrativo, sobretudo os da legalidade e da moralidade, é do ente público o ônus de provar o cumprimento do poder-dever fiscalizatório do contrato de prestação de serviços, mormente no que se refere à observância das regras e direitos trabalhistas.
[...]
Traçadas essas assertivas, a Contratante tem plena possibilidade de demonstrar em juízo que não agiu com culpa in vigilando, bastando para tanto a juntada de documentos e a comprovação de que, observado o princípio da legalidade e a regra da não intervenção, fiscalizou a contratada no sentido de evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas. 
Em análise acurada dos presentes autos, depreende-se que os atos fiscalizatórios da tomadora, ora recorrente, foram morosos, configurando negligência em inúmeros aspectos.
[...]
É conclusivo, a teor do ofício formulado pela própria recorrente, que a fiscalização não era contínua e oficiosa e que a recorrente somente agiu após inúmeras denúncias, as quais recebidas por meio de canal próprio de reclamações dos trabalhadores terceirizados desde fevereiro/2020 (ID. 5d029fb - Pág. 12 e ss.), que apontaram irregularidades quanto ao pagamento/ recolhimento de verbas trabalhistas, inclusive, quanto ao recolhimento dos depósitos do FGTS de seis meses anteriores, assim declinando a própria recorrente aos 08/05/2020 no mencionado ofício:
‘A despeito de a PRODESP ter recebido mensalmente as guias de recolhimentos fundiários devidamente pagas, além das certidões de regularidade, tendo em vista inúmeras denúncias que a PRODESP recebeu e continua recebendo pelo seu Canal do Colaborador Terceirizado, com alegação de não recolhimento regular do FGTS, solicitamos, em 04/05/2020, a apresentação dos extratos das contas vinculadas de FGTS de 10% dos empregados alocados em cada um dos contratos, referentes às competências de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020.’ (ID. b6014ba - Pág. 2)
[...]
Ressalte-se que, nada obstante farta documentação acostada à defesa, em número que supera as 44.000 páginas, que remete à fiscalização dos contratos de trabalho, tal número foi insuficiente para elidir a ausência de diligência eficaz de diversos títulos devidos no curso do contrato de trabalho, como a exemplo do auxílio-alimentação desde outubro/2019, objeto da condenação, além das verbas rescisórias, o que já tem o condão de caracterizar a culpa in vigilando da tomadora, ora recorrente. 
O relatório de justificativa para proceder a rescisão unilateral do contrato objeto licitatório (ID. 205e2a5), expedido em maio/2020 pela recorrente, aponta irregularidades quanto ao recolhimento do FGTS desde novembro/2019 com providências a respeito somente em abril/maio do ano 2020 e a não contratação do seguro acidente.
[...]
Pelo exame dos autos, como não houve, como lhe competia, a observância efetiva e profícua na fiscalização do contrato, foi necessário ao Reclamante que viesse ao Poder Judiciário procurar a satisfação dos seus direitos. 
Vale dizer, nos presentes autos, diante dos títulos deferidos, torna-se evidente que a Recorrente, na qualidade de tomadora, não observou, como lhe competia, a regular fiscalização do adimplemento dos direitos trabalhistas.” (grifos acrescidos)

A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Não se extrai do ato reclamado qualquer razão fundada em fatos específicos que justifiquem a condenação imposta. A fundamentação adotada apoia-se exclusivamente na inversão do ônus da prova, em afronta direta à ADC nº 16, ao Tema 246 e à tese fixada pelo Plenário no Tema 1.118 da Repercussão Geral.

Registre-se, ademais, que a própria fundamentação do acórdão demonstra que a Prodesp não se manteve inerte. Dessa forma, não restou comprovada a inércia qualificada nem o comportamento negligente aptos a justificar a responsabilização subsidiária da Companhia. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl 74435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, DJe de  20-08-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha: Rcl 89.773/SP;  Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/02/2026; Rcl 90.050/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02/02/2026; Rcl 89.155/SP; de minha relatoria, DJe de 29/01/2026; Rcl 89.349/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/01/2026; Rcl 81.591/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 04/08/2025; e Rcl 79328 / SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/05/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão proferida pelo  Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001270-66.2020.5.02.0614, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente